Tribunal: TJDFT
Processo: 0004802-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0004802-25.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição (ID 64121758) apresentada por Pão Dourado Indústria e Comércio de Produtos de Panificação Ltda. em que requer a redistribuição destes autos à Relatoria do e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, em razão da prevenção verificada pela distribuição pretérita de recurso de apelação em suposta ação conexa aos presentes autos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Além disso, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. No caso, o apelante sustenta que o presente recurso deve ser redistribuído à Relatoria do e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, em razão da prevenção verificada pela distribuição pretérita da Apelação Cível n. 0022447-34.2015.8.07.0018, relativa à ação em que alega ser conexa a estes autos. Aduz que ambos são recursos interpostos pela Pão Dourado Indústria e Comércio de Produtos de Panificação Ltda., com o objetivo de reformar as sentenças proferidas pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais. No entanto, a pretensão de redistribuição dos autos com fundamento na prevenção não merece acolhida. Isso porque, conforme pacificado na jurisprudência, a conexão entre ações deve ser entendida como a existência de identidade ou de relação de interdependência entre as causas, quando estas envolvem as mesmas partes e giram em torno de um núcleo fático ou jurídico comum, de forma a justificar o processamento e julgamento conjunto, evitando-se decisões contraditórias. Na hipótese, embora ambos os recursos tratem de honorários sucumbenciais, as ações originam-se de relações jurídicas distintas, decorrentes de processos autônomos. O fato de os recursos envolverem as mesmas partes nos polos ativo e passivo e tratarem da temática de honorários sucumbenciais não é suficiente para justificar a aplicação da regra da prevenção, pois a conexão, para fins de reunião de ações, exige mais do que a simples semelhança entre os temas jurídicos discutidos. Ressalte-se que, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, a conexão se configura quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. Todavia, a análise dos autos revela que as relações jurídicas subjacentes às ações são distintas, a afastar a incidência da prevenção. Inclusive, o presente feito foi distribuído de forma aleatória, sem vinculação aos autos n. 0022447-34.2015.8.07.0018. 3. Portanto, não estando presentes os requisitos para o reconhecimento da conexão entre as ações, indefiro o pedido de redistribuição dos autos à Relatoria do e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora